Tribunal: STF
Processo: Rcl 74827
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Canoas contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº TST-Ag-AIRR nº 0020810-67.2022.5.04.0202, por alegado desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16/DF, na Súmula Vinculante nº 10 e no RE 760.931/DF (Tema nº 246 da RG)



    O Município de Canoas narra que foi condenado de forma subsidiária ao pagamento de verbas trabalhistas à parte beneficiária, Francisca Herlievalda Almeida, pelo fundamento de que houve falha nos deveres de fiscalização inerentes à Administração Pública, incorrendo na figura da responsabilização automática já afastada por esta Corte Suprema.



    No ponto, afirma que: 



    A decisão ora reclamada, entendeu pela responsabilização sem a devida comprovação de culpa in eligendo ou in vigilando do MUNICÍPIO DE CANOAS.



    Ao fim e ao cabo, por fundamentar de maneira genérica, apesar de invocar omissão do Ente Público E FALTA DE PROVAS, o Tribunal Superior do Trabalho acabou por responsabilizar automaticamente o Município de Canoas. (e-Doc 1, p. 7)



    O reclamante defende que a decisão da Justiça do Trabalho nega i) vigência ao art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 (com violação da Súmula Vinculante nº 10) e ii) eficácia aos precedentes de observância obrigatória da Suprema Corte, a saber, a ADC nº 16/DF e o RE 760.931/DF-RG; o que justifica o ajuizamento da presente reclamatória.



    Requer que seja deferido o pedido liminar a fim de suspender os efeitos do ato reclamado e, no mérito, que seja “julgada procedente a presente ação, reconhecendo-se a violação aos entendimentos firmados nos julgamentos do RE nº 760.931/DF e da ADC nº 16/DF, bem como ao enunciado da Súmula Vinculante nº 10, sendo cassada a decisão reclamada, exorbitante de seu julgado”.



    É o relatório. Decido. 



    Compulsados os autos, verifico que a Justiça do Trabalho condenou o Município Reclamante a partir da análise fático-jurídica do contexto envolvendo o Grupo de Apoio À Medicina Preventiva e À Saúde Pública (GAMP), restando caracterizada tanto a culpa in vigilando quanto a culpa in eligendo do Município de Canoas na contratação da aludida empresa prestadora de serviços, com base em elementos concretos de convicção. Transcrevo trecho de interesse da sentença:



    O reclamado MUNICIPIO DE CANOAS não nega que tenha firmado com o reclamado GAMP - GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA contratos de prestação de serviços. Aliás, junta à sua peça defensiva os “termos de fomento” pelos quais repassou ao GAMP - GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA o “gerenciamento assistencial, administrativo e financeiro”. Também não nega a prestação de serviços pelo reclamante durante toda a vigência dos “termos de fomento”.



    Os “termos de fomento” firmados entre o reclamado MUNICIPIO DE CANOAS e o reclamado GAMP - GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA tiveram início em 28-10-2016 e permaneceram em vigor até o início do corrente ano, conforme amplamente divulgado nos meios de comunicação. 



    No caso em tela, a responsabilidade do reclamado MUNICIPIO DE CANOAS decorre da sua culpa in vigilando, que ora se reconhece, por não ter fiscalizado de forma eficaz o contrato de trabalho entre a parte autora e o reclamado GAMP - GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA, sobretudo no que tange ao cumprimento das obrigações trabalhistas.



    Registro que a farta documentação apresentada pelo reclamado MUNICIPIO DE CANOAS, ainda que possa evidenciar a observância dos poderes que assistem à administração pública, dentre os quais, no aspecto, o poder de acompanhar e fiscalizar o contrato administrativo, bem como impor sanções previamente estipuladas, não tem o condão de eximi-lo de responsabilidade no caso concreto, pois, como se vê, a parte autora teve direitos básicos suprimidos durante o seu contrato de trabalho. 



    Impende destacar, ainda, que é de conhecimento deste Juízo que, no período de intervenção (a partir de dezembro de 2018), era o reclamado MUNICÍPIO DE CANOAS quem administrava e remunerava, diretamente, os empregados do GAMP - GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA, se utilizando da personalidade jurídica deste como mera ficção jurídica. Neste sentido, são os fundamentos adotados pelo Juiz do Trabalho Cesar Zucatti Pritsch, por exemplo, no julgamento do processo nº 0021351-68.2020.5.04.0203, no qual o referido Magistrado analisou, de forma pormenorizada, a relação mantida entre o MUNICÍPIO DE CANOAS e o GAMP - GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA. Transcrevo, por oportuno, trechos da sentença prolatada naqueles autos. Adiro à referida fundamentação, adotando-a no caso em tela:



     (...) 7.10 – A partir de dezembro de 2018, o Município designou interventor ou comitê de intervenção, por exemplo, conforme o Decreto 31 de 21/02 /2021, que indica o atual Comitê de Intervenção, composto de dois Secretários Municiais, e de um outro servidor municipal. 



    7.11 - A gestão direta entretanto, não sanou os problemas relativos a inadimplementos trabalhistas – inadimplementos agora praticados pelo próprio ente público, já que GAMP, sem patrimônio próprio, utilizando imóvel cedido pelo Município, e gerida pelo Município, com verbas públicas, nada mais se tornara do que uma mera ficção jurídica! Em outras palavras, a GAMP não existe mais, na saúde de Canoas desde dezembro de 2018, presente apenas o próprio Município de Canoas, que retomou o serviço público de saúde, por ordem judicial. 



    7.11.1 – Vide, por exemplo, a ata de 31/10 /2019 do processo 0021038-15.2017.5.04.0203. Diante da estranheza de estarem zeradas as contas bancárias da GAMP quando bloqueadas para a penhora de valores em execução, foi intimado para comparecimento o então Interventor, Sr. Francisco De Paula Figueiredo, que admitiu que a GAMP não possui qualquer valor em conta bancária, suas respectivas contas são apenas utilizadas como “contas de passagem” para o pagamento de fornecedores e pessoal, pelo qual o interventor envia “ao sistema bancário um arquivo com informações dos valores e destinatários dos pagamentos, bem como comunicando ao Município o valor a ser transferido para tal conta; que chegando na conta o dinheiro enviado pelo município é imediatamente transferidos valores aos destinatários”. 



    7.11.2 – Na mesma ocasião, o Interventor admitiu ainda “que desde dezembro de 2018 a presença da GAMP na operação é apenas formal, já que as instalações são geridas pelo município, e não há qualquer recurso financeiro da GAMP envolvido, mas apenas recursos públicos remetidos pelo município e diretamente transferidos a pessoal e fornecedores; que explica que mesmo intimados para pagamentos de algumas execuções em 2019, não efetuaram o pagamento no prazo legal por problemas de uma conjuntura de atrasos nas remessas, exemplificando abril de 2019 em que deveriam ter recebido R$ 21 milhões e receberam R$ 7 milhões (às vezes recebem 16, às vezes 14), com regularização posterior, estando no momento pendentes remessas do município de R$ 34.000.000,00; que em outras palavras, eventuais atrasos nos pagamentos de verbas rescisórias ou eventuais não pagamentos no prazo legal para adimplemento das execuções não decorre de má-vontade ou má-gestão da atual administração da GAMP (interventor), mas sim de atrasos e deficits dos repasses de milhões em verbas públicas”. 



    7.11.4 – O mesmo decorre de confissão da preposta da GAMP na ata de 13/03/2020 dos autos 0020628- 83.2019.5.04.0203, revelando que houve participação culposa do Município de Canoas, não apenas no período da efetiva gestão GAMP, mas também a partir da sua intervenções, quando passou a ser o responsável direto por tais inadimplementos:



    “Que o município assumiu a gestão da GAMP em dezembro de 2018, e desde então todas as decisões laborais são tomadas pelos prepostos do município de Canoas, através do interventor (e a cúpula por ele escolhida); que o interventor é um Procurador aposentado do Município de Canoas, NOMEADO PELO PREFEITO DE CANOAS, com a aprovação do Ministério Público”. Discussão da argumentação jurídica do Município 



    7.12. A despeito da negativa de culpa, pelo Município, EM SUMA, há farta corroboração fática (prova documental, ações criminais, ação cível ordenando a intervenção, confissões do interventor e de prepostos da GAMP em autos trabalhistas, conforme acima) indicando que houve: 



    CULPA IN ELIGENDO quanto a entidade financeiramente inidônea (com inadimplência desde o início do contrato), em chamamento público contaminado e sob investigação criminal que resultou no ENCARCERAMENTO do Secretário de Saúde Marcelo Bósio, que esteve à frente da contratação e logo após passou a ser beneficiário de verbas públicas através da GAMP (conforme HC 70080241581 -0389370- 77.2018.8.21.7000 – 21/02/2019, 4ª Cam. Crim. TJRS. Rel. Rogério Gesta Leal). 



    CULPA IN VIGILANDO no período 2017-2018, permitindo reiteradas irregularidades técnicas atestadas em vistorias pelo CREMERS (ver mesmo acórdão criminal acima), reiterados inadimplementos trabalhistas (conforme confissões de prepostos da GAMP elencadas acima), bem como evidenciada na participação da própria Secretária Municipal da Saúde Rosa Maria Freitas Groenwald - conforme interceptações telefônicas, revelando interesse em beneficiar integrantes do GAMP e manter a aparência de legalidade nos atos perpetrados pelo Grupo (HC 70080277460 - 0392958-92.2018.8.21.7000 – 21/02/2019, 4ª Cam. Crim. TJRS. Rel. Rogério Gesta Leal).



    CULPA IN VIGILANDO (ou mesmo culpa direta comissiva) no período a partir de dezembro de 2018, em que o interventor municipal não sanou os problemas relativos a inadimplementos trabalhistas – inadimplementos agora praticados pelo próprio ente público, já que GAMP, sem patrimônio próprio, utilizando imóvel cedido pelo Município, e gerida pelo Município, com verbas públicas, nada mais se tornara do que uma mera ficção jurídica! Em outras palavras, a GAMP não existe mais, na saúde de Canoas, desde dezembro de 2018, havendo apenas o Município de Canoas, que retomou o serviço público de saúde, por ordem judicial, e não pode se imunizar da responsabilidade dos danos diretamente causados por sua atuação.  (grifado e sublinhado no original). 



    Neste diapasão, ainda que o reclamado MUNICÍPIO DE CANOAS tenha observado o procedimento legal e padrão, não foi prudente na escolha do reclamado GAMP - GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA, tampouco eficaz na vigilância e fiscalização dos “termos de fomento” que com ele firmou, o que viabilizou o descumprimento pela empregadora de direitos básicos da parte autora por tantos meses do seu contrato de trabalho. Além disso, o reclamado MUNICÍPIO DE CANOAS agiu com culpa no período posterior a dezembro de 2018, quando atuou diretamente na gerência dos contratos dos trabalhadores, se utilizando da personalidade jurídica do reclamado GAMP - GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA como uma mera ficção jurídica. 



    Não há que delimitar o período de responsabilidade do reclamado MUNICIPIO DE CANOAS, porque não há qualquer evidência nos autos de que o período de prestação de serviços da parte autora em seu benefício tenha sido parcial, como já referido. 



    Assim, reconheço a responsabilidade subsidiária do reclamado MUNICIPIO DE CANOAS em relação ao reclamado GAMP - GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA. A responsabilidade subsidiária é integral por todas as parcelas deferidas na presente reclamação. (e-Doc 4, p. 8-11). 



    Entendo que, no caso dos autos, a decisão reclamada está fundada no conjunto fático-probatório de modo que a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória.



    Essa conclusão está apoiada em reiterada jurisprudência do STF no sentido de que a reclamatória constitucional não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08), tampouco se admite seu emprego como “sucedâneo de ação rescisória, de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/16).



    Ainda no sentido da inviabilidade, em sede de reclamação, do revolvimento de fatos e provas que fundamentam o entendimento reclamado, vide precedentes:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ARBITRAGEM. SUPOSTO ATAQUE CIBERNÉTICO A E-MAILS TROCADOS ENTRE ADVOGADOS E CLIENTES. DEVIDO PROCESSO LEGAL, IGUALDADE ENTRE AS PARTES E SIGILO PROFISSIONAL. ADI 1127. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Agravo interno cujo objeto é decisão que negou seguimento a reclamação contra sentença arbitral e sentença judicial que têm como pano de fundo litígio entre duas empresas pelo controle acionário de uma companhia de celulose. 2. Ausência de aderência estrita entre as decisões reclamadas e o paradigma apontado. Na ADI 1.127, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da redação original do art. 7º, II, da Lei nº 8.906/1994 na parte em que exigia a presença de um representante da OAB para a realização de busca e apreensão determinada judicialmente em escritórios de advocacia ou local de trabalho do advogado. A Corte considerou que tal exigência era consectário da garantia da inviolabilidade da atuação profissional do advogado e não afrontava a efetividade da jurisdição. 3. Na espécie, os fatos e fundamentos jurídicos são distintos. Os reclamantes pretendem, na realidade, ver reconhecida a afronta a normas constitucionais e legais que asseguram a inviolabilidade das comunicações entre advogado e cliente. Todavia, não cabe reclamação por ofensa ao direito objetivo. Precedentes. 4. Tampouco é cabível a reclamação para reexame de matéria fático-probatória. Não se trata aqui de mero pedido de requalificação jurídica dos fatos à luz dos elementos de prova trazidos aos autos, uma vez que a base empírica em que se fundou o juízo reclamado é profundamente controvertida. O conjunto fático-probatório subjacente a esta reclamação deverá ser apreciado, em grau de recurso, pelo Tribunal de Justiça, e não por esta Corte. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (rcl nº 56703 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/5/23)



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Penal. Constitucional, Civil e Administrativo. 3. Ausência de violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14. 4. Impossibilidade de aplicação da Súmula em procedimentos de natureza cível. 5. Impossibilidade de exame de fatos e provas em sede de reclamação. 5. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 49456 ED-EgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 3/3/22)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente